Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701907-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DO VALE SANTOS, DENISE TAVARES DO VALE SANTOS APELADO: BOLIVAR AUGUSTO ARAUJO DE VASCONCELOS PADRAO D E C I S Ã O MARCOS DO VALE SANTOS e DENISE TAVARES DO VALE SANTOS interpuseram Recurso de Apelação contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos de Ação de Cobrança proposta por BOLIVAR AUGUSTO ARAUJO DE VASCONCELOS PADRAO, julgou procedente o pedido condenando a parte ré ao pagamento de R$ 32.979,01(trinta e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e um centavo) relativos aos encargos locatícios inadimplidos. Em suas razões recursais (ID no 13042707), a parte apelante sustenta unicamente a sua ilegitimidade passiva, porquanto o Contrato de Locação não foi por ela firmado. Comprovante de preparo juntado sob ID no 13042710. Intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões (ID no 13042721). A parte apelante foi intimada a se manifestar acerca da tempestividade do recurso (ID no 13345959), tendo se manifestado extemporaneamente sob ID no 14076312, reconhecendo a intempestividade do recurso, mas pugnando para que seja apreciada de ofício a alegada ilegitimidade passiva. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Conforme se observa dos autos, a parte ré foi citada por Edital (ID no 13042643) e não constituiu advogado, motivo pelo qual a Defensoria Pública foi nomeada Curadora Especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil. A Sentença foi proferida em 23/09/2019 (ID no 1304270) e publicada em 26/09/2019, conforme se observa do expediente eletrônico. A Curadoria Especial manifestou ciência em 24/09/2019 (ID no 13042703), requerendo o transcurso do prazo recursal em Cartório. Somente em 07/11/2019 a parte apelante constituiu advogado (ID no 13042710 - Pág. 3) e interpôs Recurso de Apelação (ID no 13042707). O prazo em dobro beneficia somente a parte assistida pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil. O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, segundo inteligência do artigo 346, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal. Assim, o presente recurso mostra-se intempestivo, porquanto interposto após o término do prazo recursal. Demais, não há como enfrentar o mérito se o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, mesmo se a matéria nele veiculada for de ordem pública. Esse é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça e também do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS EM VALOR FIXO, AFASTANDO O PERCENTUAL LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO SUPERADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LEI No 11.419/06. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PORTAL DO PJE. NOME DE UM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS. REGULARIDADE. (omissis) 3. É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. Contudo, para que ocorra o efeito translativo, o recurso interposto deve, ao menos, ultrapassar a barreira da admissibilidade. (omissis) 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1162310, 07103908920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019). AGRAVO REGIMENTAL. APELO NÃO CONHECIDO. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXAME DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO TRANSLATIVO QUE NÃO SE OPERA. RECURSO DESPROVIDO. Por força do efeito translativo do recurso, o tribunal pode examinar todas as matérias devolvidas pelo apelo e também aquelas ditas de ordem pública, ainda que não tenham sido suscitadas pelas partes. O não conhecimento do recurso, contudo, impede o exame até mesmo das matérias de ordem pública, pois a translação insere-se no mérito recursal, e não no juízo de admissibilidade. (Acórdão 721865, 20070110521437APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2013, publicado no DJE: 14/10/2013. Pág.: 76). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (omissis) 3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1347850/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) Por fim, com o fim de evitar o manejo de Embargos de Declaração, ressalto ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, mesmo quando o recurso de apelação não é conhecido. Esse é o entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), a incidir sobre o valor atualizado da condenação. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator